Tribunal: TJSP
Processo: 0008674-55.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1) MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA; 2) PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008674-55.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento
ao recurso e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WILLIAN CAMPOS, vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 1o de outubro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008674-55.2016.8.26.0050
APELANTE: FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
RECEPTAÇÃO
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
1)
MATERIALIDADE
E
AUTORIA SUFICIENTEMENTE
PROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS
- CONDENAÇÃO MANTIDA; 2) PENA BEM DOSADA
REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 52.271
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou vencido, forçoso reconhecer que a divergência se limita
exclusivamente ao regime fixado para o crime de receptação, bem como à
absolvição do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador, não
havendo qualquer divergência quanto à manutenção do decreto condenatório em
relação ao crime de receptação, nos termos do voto do e. Des. Poças Leitão, que
bem analisou a questão, conforme abaixo transcrito:
“(...) A r. sentença, ao condenar o réu pelo delito de receptação, bem analisou
todo o conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos autos de prisão
em flagrante, de exibição e apreensão, de entrega, boletim de ocorrência, todos
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante recebeu, em proveito próprio e alheio, e conduzia o
veículo BMW, modelo X4 Xdrive, de cor preta, placa GAC3224, avaliada em R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais, que sabia ser produto de crime. Consta,
ainda, que o denunciado e outro indivíduo, em plena via pública, trocaram a placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
original GAC3224/SP do sobredito veículo pelas placas OOU-0004 da cidade de Campo
Grande, estado de Mato Grosso do Sul.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos referentes ao delito de
receptação, mas negou que tivesse trocado a placa do veículo que conduzia. É certo,
pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
A vítima Nelza Bonadio Donadio Salvia, em Juízo, declarou que teve o seu carro
BMW, modelo X4 Xdrive, de cor preta, placa GAC3224, roubado e, posteriormente,
tomou conhecimento de que policiais militares haviam detido um indivíduo que o
conduzia com as placas trocadas.
Os policiais militares Edson Pimenta Bueno Neto, Gustavo Henrique Correa da
Silva e Thiago França Ramalho, em Juízo, asseveraram realizar patrulhamento de rotina
na região dos fatos, quando foram notificados de que dois indivíduos estariam
trocando a placa de um veículo em via pública. No local dos fatos, os milicianos
localizaram a placa original, que pertencia a um veículo produto de roubo. Assim,
continuaram o patrulhamento em busca do veículo, conforme o modelo informado.
Em certo momento, eles se depararam com um carro vindo em sentido contrário, com
características semelhantes ao procurado. Retornaram, então, a viatura, mas o veículo,
ao perceber a movimentação, empreendeu fuga. Iniciou-se, assim, uma perseguição ao
veículo de placas trocadas, que só parou após colidir com a viatura policial. O acusado
tentou empreender fuga a pé, mas sem sucesso, porquanto foi detido e encaminhado
à Delegacia de Polícia.
Verificou-se, assim, que o veículo BMW, modelo X4 Xdrive, de cor preta, placa
GAC3224, era mesmo produto de roubo ocorrido em 03 de fevereiro de 2016 e que a
vítima Nelza Bondadio Donadio Salvia fez o boletim de ocorrência no mesmo dia (fls.
23/25).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar de não ter o réu
agido com dolo como quer fazer crer a combativa defesa. É óbvio que agiu com dolo,
pois além de empreender fuga, na tentativa de fugir da abordagem policial, após ser
detido, não apresentou qualquer documentação que comprovasse a aquisição do
veículo de maneira lícita. Ademais, o acusado confessou integralmente os fatos. Sem
dúvida, tinha ele ciência da origem criminosa do bem em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo em casos
análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o elemento subjetivo é de
sutil e difícil comprovação, razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais como: circunstâncias que
nortearam o fato infracional e da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese defensiva de ausência
de dolo, ou mesmo desclassificação para a modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa, tal
como se deu, era mesmo medida de rigor.
Nada obstante, com relação ao delito previsto no artigo
311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador), a douta maioria diverge
do voto do d. Relator sorteado para manter a condenação do réu.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 2), Boletim de Ocorrência
fls. 16/22, pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 26 e 31/33 e pelo laudo pericial de fls. 75/82, que
concluiu pela adulteração das placas.
Incontroverso o fato que o réu foi surpreendido por
policiais militares, quando trafegava com o automóvel cujas placas estavam
adulteradas, fato comprovado pelos testemunhos dos policiais e pelo laudo pericial
que constatou a adulteração.
Cumpre salientar que no caso em tela inexiste nos autos
qualquer indício que possa macular as declarações dos agentes públicos, não se
admitindo, por simples contrariedade, que os testemunhos estejam eivados de
ilegalidade.
Ademais, como é sabido, os depoimentos de policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris
tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são
compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Diante desse contexto, não há dúvida da autoria, mesmo
porque o sentenciado não comprovou, no curso da instrução processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência que a ele incumbia, nos termos do artigo 156 do CPP, a alegação de
sua inocência.
Por outro lado, não há dúvida que a conduta praticada
pelo réu constitui o delito previsto no artigo 311 do Código Penal. Isso porque, a
adulteração de sinal identificador de veículo automotor é típica
independentemente da forma pela qual a modificação for realizada (seja por
pintura ou colocação de fita isolante), pois a conduta atinge a fé pública, que é o
bem juridicamente protegido pelo tipo penal.
Ademais, como é sabido os veículos automotores são
identificados externamente por meio de placas dianteira e traseira, individualizando
os bens até a baixa do registro, conforme dispõe o art. 115 do Código de Trânsito
Brasileiro. Assim, as placas externas integram o conceito de “qualquer sinal
identificador do veículo automotor” para fins de tipificação do delito previsto no
artigo 311 do Código Penal.
Portanto, o decreto condenatório era providência que se
impunha, pois foi pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a dissimulação, quer pelo uso de fita adesiva, quer pela pintura, do numeral da
placa do veículo, importa sim em lesão a fé pública, bem jurídico tutelado no artigo
311, do Código Penal.
Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO
DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. PINTURA
DAS PLACAS PARA CONSTAR COMO TÁXI. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM
JURIDICAMENTE TUTELADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor será típica
independentemente da forma pela qual a modificação for realizada, pois a conduta
atinge a fé pública, que é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
crime previsto no art. 311 do Código Penal se configura com a adulteração ou
remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou
equipamento, incluindo-se neste rol a pintura da placa com o intuito de que o
automóvel conste como táxi.
MATÉRIA NÃO ARGÜIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF.
1. Se a questão que é objeto do recurso especial não foi debatida nas instâncias
ordinárias, tratando-se de inovação em sede de embargos declaratórios, os quais
foram rejeitados, se mostra inviável a sua análise na via do especial, pois recai o
óbice das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF para o conhecimento da matéria por este
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg REsp 1.612.728/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, J. e, 20.10.2016)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL PENAL ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE

TIPICIDADE.
1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da tipicidade
da conduta consistente em alterar a placa de veículo automotor por meio da
colocação de fita adesiva, sendo irrelevante, para tanto, que o proprietário o tenha
feito pessoalmente ou por intermédio de terceira pessoa não credenciada junto ao
Departamento de Trânsito. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp
1186950/RJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 7.5.2013).
Portanto, não há que se falar em absolvição por fragilidade
das provas ou atipicidade da conduta, pelo que bem lançado o decreto
condenatório.
Das reprimendas:
a) Em relação ao delito de receptação
A basilar foi, acertadamente, estabelecida em metade
acima do mínimo legal, isto é, 01 ano e 06 meses de reclusão, mais o pagamento
de 15 dias-multa, justificando o d. magistrado sentenciante que: “o réu praticou
crime grave, de alta reprovabilidade, porque delito parasitário, cujo principal efeito
criminógeno é ser o grande fomentador dos crimes contra o patrimônio, não só os
furtos, como os crimes de roubo e latrocínio. A melhor forma de atacar a causa de
tais crimes é impedir o lucro com tal conduta, combatendo-se os crimes de
receptação, que hoje não podem mais ser considerados como delitos de menor
monta, tampouco receber tratamento benevolente. (...) Ademais, para a
caracterização e conformação da culpabilidade, há de se ver a natureza e valor do
bem receptado e, no caso dos autos, trata-se de veículo avaliado em R$
260.000,00, bem de valor intrínseco considerável. E, ainda, o crime foi praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante paga, segundo a confissão do acusado, tudo a tornar mais desvalorosa a
conduta do agente, 'rectius', de maior culpabilidade”.
Na segunda fase, pela atenuante da confissão espontânea
a pena foi corretamente reduzida para 01 ano e 03 meses de reclusão, mais 12
dias-multa, tornada definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.
a) Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor
Com efeito, a pena-base foi estabelecida no piso, ou seja,
3 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, no piso, para o crime de adulteração
de sinal identificador. Na segunda e terceira etapa as sanções não foram alteradas,
ante a inexistência de circunstâncias aptas a ensejar aumento ou diminuição,
tornando referida pena definitiva.
O regime prisional estabelecido inicial semiaberto é
compatível e adequado ao caso, pois o apelante ostenta condenação não definitiva
por roubo majorado pelo emprego de arma (fls. 203/204) e praticou crimes
graves, de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
crimes que, justamente, fomentam a pratica de roubos e latrocinínos. Desta feita,
incabível a fixação de regime mais brando.
Por fim, inviável aplicar ao réu a regra do artigo 387, §2o,
do Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde
com progressão de regime; ademais, referida matéria deve ser analisada pelo
Juízo da Execução, que é o competente para tanto.
Nessas
circunstâncias,
nega-se
provimento
ao
recurso.
WILLIAN CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.716
Apelação Criminal no 0008674-55.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: FERNANDO RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo, com a devida vênia, parcialmente do entendimento da
douta maioria, para absolver o apelante da acusação de ter infringido o
artigo 311 do Código Penal, em razão de tratar-se de fato atípico. No
máximo teria ocorrido uma infração administrativa.
Isto porque, embora a materialidade do fato restou
comprovada pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e
apreensão, de entrega, boletim de ocorrência, todos documentos
encartados aos autos, o mesmo não ocorre quanto à autoria.
O apelante, em Juízo, confessou os fatos relativos à
receptação, mas negou que tivesse trocado as placas do veículo
BMW, modelo X4 Xdrive, de cor preta, placa GAC3224, que ele
recebeu e conduzia.
Assim, malgrado os policiais militares Edson Pimenta
Bueno Neto, Gustavo Henrique Correa da Silva e Thiago França
Ramalho tivessem asseverado, em Juízo, que o veículo conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo apelante era, de fato, produto de roubo e estava com a placa
trocada, no momento da abordagem, está-se diante, no caso
vertente, de fato atípico.
É que a placa do veículo não é seu sinal identificador.
Identifica, isto sim, a licença para circular.
Número de placas, repita-se, é prova da licença para o
veículo transitar, circular, e não seu sinal identificador.
O veículo sai da fábrica, por óbvio, sem número do
licenciamento. Sem placa. Mas, no entanto, já tem estampado o seu
sinal identificador, que é, em geral, o número do “chassis”.
A placa não representa, portanto, o sinal identificador do
veículo. Se este, por alguma razão, for abandonado em algum
lugar, mas sem placas, não há, por óbvio, como identificá-lo pelas
placas, então inexistentes, a significar que estas não representam
sinal identificador de veículo.
Daí porque o artigo 114 e seus parágrafos, do Código de
Trânsito Brasileiro, dispõem:
“O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres
gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em outras partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme dispuser o CONTRAN.
§ 1o. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador,
de modo a identificar o veículo, seu fabricante e suas as
características, além do ano de fabricação, que não poderá ser
alterado.
§ 2o. As regravações, quando necessárias, dependerão de
prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente
serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante
comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma
identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.
§ 3o. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça,
modificações da identificação do veículo”. (grifou-se).
E, segundo o “Dicionário Aurélio”:
- “adulterar” significa falsificar, contrafazer;
corromper, viciar, deturpar, deformar.
- “remarcar”, por sua vez, tem como significado “marcar
de novo”, “tornar a marcar”, “dar novo preço a”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O veículo sai da fábrica sem número do licenciamento.
Sem placa. Mas, no entanto, já tem estampado o seu sinal
identificador no “chassis”.
Nem mesmo o Renavam (Registro Nacional de Veículos
Automotores) socorre a pretensão ministerial consoante já ventilado
por alguém certa feita a propósito do tema.
É que o Renavam, conforme a própria sigla significa, é o
registro do veículo no sistema de processamento de dados do
Estado. Portanto, não é seu sinal identificador. É apenas o registro
do veículo. Tem alcance meramente administrativo.
Conforme ensina Celso Delmanto e outros eminentes
autores, com suporte na jurisprudência:
"Tipo objetivo: A conduta punida é adulterar (falsificar,
contrafazer) ou remarcar (marcar de novo). Para que
seja típica, a conduta há que ser praticada sobre (a) o
número de chassis, ou (b) qualquer sinal identificador
de veículo automotor, de seu componente ou
equipamento (objeto material).” (cf. “Código Penal
Comentado”, Ed. Saraiva, 8a ed. São Paulo p. 886).
Na verdade, o suposto comportamento do ora recorrido
não ultrapassou a esfera administrativa e é nesta, portanto, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ser tratado e eventualmente reprimido, se o caso, o ato
praticado.
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“A colocação de fita adesiva de cor preta no último
algarismo de placa de veículo visando à adulteração
de sinal identificador do conduzido com o único
intuito de burlar o rodízio de circulação de automóveis
instituído pelo Poder Público não caracteriza o crime
previsto no art. 311 do CP, autorizando, assim, o
trancamento da ação penal por falta de justa causa,
pois trata-se de fato atípico, uma vez que não afronta a
fé pública, especialmente em relação à propriedade e
ao
licenciamento
ou
registro
de
veículos
automotores.” (TJSP HC 267.990-3/6-00 4a Câm. j.
24.11.1998 rel. Des. Hélio de Freitas RT 761/602).
***
“ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - Artigo 311 do Código Penal -
Adulteração de placas de veículo mediante aplicação
de fita adesiva - Fato punível somente na esfera
administrativa - Atipicidade - Expediente utilizado com
o intuito de fugir a multas de trânsito - Falso inócuo -
Ação penal - Trancamento - Ordem concedida.” (TJSP
HC no 422.684-3/9-00
5a Câmara Criminal
Rel.
Damião Cogan j. 12.06.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
***
“ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - Artigo 311 do Código Penal -
Pretendida absolvição - Admissibilidade - Adulteração
das letras das placas do veículo por meio de fita
adesiva
-
Prática
transitória
sem
alterar
permanentemente a identificação do automóvel -
Conduta que não traz a intensidade criminosa que lhe
empresta o tipo penal - Falso, ademais, absolutamente
grosseiro e inócuo - Artigo 386, III, do Código de
Processo Penal - Recurso provido.” (TJSP
Ap. no
295.579-3
2a Câmara Criminal
Rel. Canguçu de
Almeida j. 26.05.2003).
Nítida, portanto, a atipicidade dos fatos.
Dessarte, pelo meu voto, sempre respeitado o entendimento
da douta maioria, dou provimento ao apelo para absolver o réu, com
fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido o artigo 311 do Código Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
12D777FE
9
1
4
Declaraç
ões de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13015EB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008674-55.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.